Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705101-48.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA BUENO BRAGA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60149023) opostos por FERNANDA BUENO BRAGA em face do acórdão n° 1858744 (ID 59078386) que, ao apreciar o apelo da ora Embargante, decidiu o que segue: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO DO DETRAN/DF. EDITAL N. 01/2022. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VAGAS RESERVADAS A PESSOAS DEFICIENTES. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DESCUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. O ordenamento jurídico pátrio garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inc. VIII, da Constituição Federal. À Luz dessa garantia constitucional, é permitido ao Poder Judiciário rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, para análise da legalidade do ato administrativo. 2. No caso dos autos, o relatório médico apresentado pela Candidata à Banca Examinadora do Concurso não atende integralmente as exigências do edital (itens 4.1.4 e 4.1.10), pois não indicou o nível de deficiência, sua causa, data de início da doença, áreas de limitação e habilidades. Ainda, encontra ilegível a identificação do profissional subscritor do referido documento, circunstância que impossibilita a verificação da regularidade do atendimento da exigência editalícia. 3. Não se evidencia ilegalidade do ato que excluiu a candidata da concorrência às vagas destinadas a pessoas com deficiências, pelo contrário, contata-se que houve desatendimento das exigências editalícias pela Recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858744, 07051014820238070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relatório. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024 14:12:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador